Tribunal: TJES
Processo: 0003019-54.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003019-54.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU LUIZ COELHO

APELADO: CONDOMINIO DO ED SPAZIO RESIDECE DUO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA.
RECURSO NÃO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 1336, I do Código Civil são deveres do condômino “
contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção
”;

2. Não bastasse o fato de que que, ao apresentar contestação o recorrente se limitou a impugnar o percentual da multa moratória, sendo portanto incontroverso que a rubrica referente aos honorários advocatícios contratuais é devida pelo demandado, a cobrança em questão está expressamente prevista na convenção condominial, denotando que não vinga a irresignação do recorrente, de acordo com a jurisprudência deste sodalício.

3.
Da mesma forma, a convenção condominial prevê o cômputo de juros de mora a partir da data do vencimento, o que se amolda à jurisprudência proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.499.004/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019)

4. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003019-54.2020.8.08.0021

Apelante:

Irineu Luiz Coelho

Apelado:

Condomínio do Edifício Spazio Residence Duo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na ação ordinária ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Spazio Residence Duo
contra o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar
“[...]o réu no pagamento do valor de R$ 38.517,68 com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, ambos retroativos à data da última atualização ocorrida, a teor da planilha de fls.82, em 03/11/2021, acrescido, ainda, de 20% de honorários advocatícios convencionais[...]”
, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (fls. 113/114v)

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando basicamente que não há previsão de cobrança de honorários convencionais e que a obrigação imposta traduz
bis in idem
. Além disso, aduz que os juros moratórios apenas podem incidir após a citação. (fls. 118/124)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 5540207).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.336, I do CC, são deveres do condômino “
contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção
”.

Além disso, o art. 389, do CC, prescreve que
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

No caso dos autos, ao apresentar contestação o recorrente se limitou a impugnar o percentual da multa moratória (fls. 28/32), sendo portanto incontroverso que a rubrica referente aos honorários advocatícios contratuais é devida pelo demandado.

Não fosse o bastante, anoto que a cobrança em questão está expressamente prevista na convenção condominial, em seu art. 37 (fls 99/110), denotando que não vinga a irresignação do recorrente, conforme se pode depreender da jurisprudência tranquila deste sodalício, vide:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTA DE CONDOMÍNIO ATRASADA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “o condomínio edilício está, de fato, autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de honorários devidos ao advogado encarregado desse serviço”, caso “a inclusão da rubrica esteja prevista na convenção condominial”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0016389-24.2017.8.08.0048, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2. No caso em análise, verifico que o condomínio exequente, ora apelado, apresentou sua convenção de condomínio em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de cobrança judicial por inadimplemento do condômino das respectivas contribuições para as despesas comuns.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJES; AC 0009439-80.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 14/06/2023)

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE "DESPESAS DE COBRANÇA" CONSUBSTANCIADAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO, REFERENDADA EM ASSEMBLEIA. [...]

1. Na forma do art. 784, inciso X do Código de Processo Civil, o crédito referente às contribuições ordinárias ouextraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, é considerado título executivo extrajudicial.

2. Neste caso, encontra-se expressamente previsto no Regimento Interno do Condomínio, ratificado em Assembleia Geral, que em caso de cobrança judicial, correrão por conta do condômino demandado os honorários advocatícios, de modo que é imperativa a inclusão dessa rubrica sobre o valor devido pelo apelado.

3. A exclusão da referida rubrica do valor exequendo significa acometer aos demais condôminos (adimplentes), o ônus de custear os honorários do profissional contratado para executar judicialmente o débito do inadimplente. Não é razoável, nem consentâneo com a boa-fé, premiar o devedor com a exclusão da verba honorária contratual líquida e certa de 15% (quinze por cento) sobre o débito em detrimento dos demais condôminos adimplentes.[...]” (TJES; AC 0025989-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/03/2021; DJES 16/03/2021).

“”EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS PELA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 389, CÓDIGO CIVIL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO CONDOMÍNIO/AUTOR PROVIDO.

1 – O Requerido expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

2 - O percentual de juros moratórios previsto no Código Civil somente é aplicável quando a convenção de condomínio for omissa, conforme dispõe o seu art. 1.336, § 1º.

3 – Além da previsão constante no art. 389, do Código Civil, e também na Convenção de Condomínio, não é razoável que os demais condôminos arquem com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e custas processuais, tendo em vista que o Condomínio/Autor só contratou o profissional e teve que ajuizar a ação judicial em razão da inadimplência do Requerido. 4 - Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais em 02% (dois por cento). Recurso do Condomínio/Autor provido.” (TJES; AC 0026914-65.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; 28/02/23)

Da mesma forma, o mencionado art. 37, da convenção condominial prevê que os juros de mora sejam
“[...]contados a partir da data de vencimento do respectivo prazo[...]”
, o que se amolda à jurisprudência proveniente do e. STJ, no sentido de que
“[...]no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.499.004/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019)

Diante do exposto
,

nego provimento
ao recurso, m
ajorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.